Tribunal: TJBA
Processo: 0568614-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568614-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
RENATO JOSE CURY

APELADO: JOSE LUCIANO BASTOS SANTOS

Advogado(s)
:
LENILSON SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. DIESELGATE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela fabricante de veículo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na alegação de vício oculto (instalação de dispositivo para fraudar testes de emissão de poluentes - "dieselgate") em automóvel adquirido em 2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da fabricante por suposto vício oculto em veículo, decorrente da instalação de software para manipulação de resultados de emissão de poluentes, e a suficiência da prova produzida pelo consumidor para configurar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso.

4. A ausência de comprovação do vício oculto e do nexo de causalidade com os danos alegados afasta o dever de indenizar. A conduta da fabricante, ao promover campanha de recall para substituição do dispositivo, à qual o autor não aderiu, somada ao uso prolongado do veículo por mais de uma década, descaracteriza a prática de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 12. Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

Após voto do Relator pelo Provimento Parcial, Des. Cássio José Barbosa Miranda apresentou voto divergente pelo Provimento, acompanhado pelo Des. Cláudio Césare Braga Pereira. Ampliada a turma Julgadora Des. Renato Ribeiro Marques da Costa acompanhou a divergência e Des. Ricardo Régis Dourado acompanhou o Relator. RESULTADO: Provido Maioria. Des. Cássio José Barbosa Miranda fica designado para lavrar o acórdão.

Presidente

Des. Cássio Miranda

D
esignado para lavrar o acórdão

Procurador de Justiça

01